Tribunal: CARF
Processo: 17546.000552/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/01/2000 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A empresa deverá recolher as contribuições retidas e as demais a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, a qualquer título, aos segurados empregados, e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês seguinte ao da competência.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000552/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.780 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
REMANTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 02/01/2000 a 30/09/2006
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A empresa deverá recolher as contribuições retidas e as demais a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, a qualquer título, aos segurados
empregados, e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do mês
seguinte ao da competência.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DO REQUERIMENTO DE
PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez
que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação
dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar
as provas que o interessado possuir.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
MULTA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF n 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000552/2007-38
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, e, de ofício, determinar que seja aplicada a multa mais benéfica, em
observância à Sumula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
17546.000552/2007-38, em face do acórdão no 05-18.434, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 10
de julho de 2007, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de lançamento referente à parte devida pela empresa, decorrente de
divergências apuradas no batimento realizado entre valores declarados em GFIP - Guia
de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social e os
recolhimentos efetuados em GPS — Guia de Recolhimento à Previdência Social.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

Na data de sua consolidação, mencionado crédito importava em R$ 734.148,75
(Setecentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
incluídos juros e a multa de mora.
Tempestivamente, a empresa notificada impugnou o lançamento alegando em síntese:
a) Que em momento algum o relatório fiscal aponta de forma convicta as divergências
alegadas e se as guias de fato foram confrontadas;
b) Que o senhor vistor deixou deliberadamente de examinar outros elementos como o
Livro Diário, Razão, Caixa, bem como verificar as empresas prestadoras de serviço da
contribuinte e cooperativas;
c) Requer a realização de nova perícia com o justo fim de comprovar os valores
recolhidos, especificando as guias, datas, valores e abatimentos;
d) Que não ocorreu o exame acurado previsto no artigo 142 do CTN;
e) Que conforme leis 7.787/89 e 8.212/91, o cálculo relativo a terceiros foi equivocado,
incluindo parcelas • devidas ao INCRA (0,2%), apurando valor superior ao devido e
transcrevendo jurisprudência;
f) Que a taxa SELIC é ilegal, uma vez que já embute os valores dos juros de mercado do
mês, calculando juros sobre juros;
g) Que a cobrança de multa moratória em taxa superior a 2% provoca enriquecimento
ilícito do erário público;
h) Requer a nulidade do lançamento, ou a redução de 50% do valor da multa, ou então o
parcelamento.
Não junta documentos.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 160/171,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A defesa apresentada cuida em lançar dúvidas sobre o lançamento, alegando que
não ficaram comprovados os valores divergentes e nem sequer se os recolhimentos havidos,
foram confrontados.
Verifica-se que no RDA - Relatório de Documentos Apresentados estão listadas
todas as guias de recolhimento de 01.2000 a 09.2006, com as respectivas competências, datas e
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

códigos de pagamento. Importante esclarecer, que o Sistema de Fiscalização sempre apropria os
valores recolhidos primeiramente para quitar a parte que foi descontada dos segurados empregados,
ficando o restante para a parte da empresa, que é o caso da presente NFLD. Note-se que na
NFLD 37.013.850-3 referente aos segurados empregados há débito apenas nas competências
11.2005 a 09.2006. Ressalte-se ainda o RADA - Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados, onde os valores recolhidos estão apropriados para ambas notificações.
Quanto aos documentos que teriam sido deixados de serem examinados pelA
fiscalização, como já esclarecido pela DRJ de origem, o procedimento fiscal atendeu às
determinações contidas no MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, cuja regulamentação consta
da Portaria MPS/SRP n° 3.031/2005. Neste MPF (folhas 42 e 43),consta o objetivo do mesmo,
no item descrição sumária: Fiscalização por fato gerador especifico, com o objetivo de analisar
e regularizar divergências apontadas no batimento GFIP x GPS.
Em consequência, no TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos (fls. 44/45) a contribuinte foi notificada a apresentar apenas os documentos do
período objeto da fiscalização.
Assim, concluímos que a fiscalização não examinou a contabilidade da empresa,
nem as prestadoras de serviço, porque não estava autorizado a fazê-lo, pois sequer estava
autorizado a assim proceder.
Ademais, para infirmar o lançamento, deveria a contribuinte apresentar provas
para tanto. Ora, se considerava importante tais documentos para sua defesa, o momento de
apresentação destes seria com a sua impugnação, o que não o fez.
Ocorre que incumbe a quem alega o ônus da prova, por meio da demonstração dos
fatos extintivos, impeditivos e modificativos. Trata-se de ônus exclusivo do ora recorrente, a
quem cabia comprovar, de maneira inequívoca, as suas alegações.
Desse modo, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela
contribuinte, com fundamento no artigo 373, inciso I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99,
deve-se manter sem reparos o acórdão recorrido. Ocorre que temos que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no artigo 37 desta Lei”. Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC: “Art.
373. O ônus da prova incumbe: I- ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”.
A contribuinte, por sua vez, realizou pedido genérico para que fosse realizada
perícia, o qual deve ser indeferido, pois não é possível atender ao pedido de perícia formulado,
uma vez que ele não atende ao contido na Portaria - MPS n° 520 de 19.05.2004 , que assim trata
a matéria:
Art. 9°A impugnação mencionará:
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
Art. 11. A autoridade julgadora determinará de oficio ou a requerimento do interessado,
a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias, indeferindo,
mediante despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que
considerar prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 9°
Portanto, entendo que o pedido perícia e de diligências requeridas são indeferidas,
com fundamento também no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n°
8.748/1993, por se tratarem de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos
todos os elementos necessários ao julgamento. Além disso, não foram cumpridas as
determinações do art. 16, inciso IV, o que resulta na desconsideração do pedido eventualmente
feito, conforme art. 16, § 1o do Decreto 70.235/72.
Ademais, descabe a solicitação para produção de provas, eis que essa não
encontra amparo legal, uma vez que, de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72,
com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as
provas que o interessado possuir, de modo que o onus probandi seja suportado por aquele que
alega. Portanto, improcedente tal pedido. Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova
suscitada pela contribuinte.
Deste modo, rejeito as referidas preliminares suscitadas pelo contribuinte.
No que diz respeito a contribuições destinadas a Terceiros, em consonância com o
art. 137 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/05 (DOU 15/07/05), as entidades e fundos
para os quais os contribuintes restam obrigados a contribuir são definidas em função do
enquadramento da sua atividade econômica no correspondente código FPAS, conforme tabela
"Alíquotas por código de FPAS" constante no anexo III da referida Instrução, enquadramento,
ressalte-se, efetuado pela própria contribuinte.
Como bem observou a DRJ de origem, a contribuinte, tratando-se de indústria de
móveis (industrialização, comercialização, exportação e importação de móveis em geral e
prestação de serviços e reformas em móveis — conforme contrato social) esteve, à época dos
fatos geradores, enquadrada no código FPAS 507-0, código esse que estabelece contribuições
sociais devidas aos Terceiros SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Consta desta NFLD, toda a fundamentação legal que rege as contribuições
devidas ao INCRA no rol dos fundamentos legais, integrante da NFLD em pauta (fl. 37).
A contribuição destinada ao INCRA é devida pelos empregadores, não empresas
rurais. Foi instituída pelo § 4° do art. 6° da Lei n.° 2.613/55, mantida pelo art. 3° do Decreto-lei
n.° 1.146/70 e posteriormente pelo art. 15, II da Lei Complementar n° 11/71, in verbis:
Art. 6°. (...)
§ 4°. A contribuição devida por todos os empregadores aos institutos e caixas de
aposentadoria e pensões é acrescida de um adicional de 0,3% sobre o total dos salários
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

pagos e destinados ao Serviço Social Rural, ao qual será diretamente entregue pelos
respectivos órgãos arrecadadores.
Art. 3°.É mantido o adicional de 0,4% a contribuição previdenciária das empresas,
instituído no § 4°, da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, com a modificação do
artigo 35 da Lei n° 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural
provirão das seguintes fontes:
II - da contribuição de que trata o art. 3° do Decreto-lei n° 1.146, de 31 de dezembro de
1970, a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos por cento), cabendo 2,4% (dois
e quatro décimos por cento) ao FUNRURAL.
A contribuinte, para afastar a exigibilidade da contribuição ao INCRA e para os
demais “terceiros”, apresenta fundamentação constitucional, no entanto, este Conselho não
possui competência para apreciar e decidir sobre matéria constitucional, conforme súmula
vigente, de utilização obrigatória, conforme Regimento Interno deste
Conselho: “Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Quanto ao pedido de afastamento da SELIC, necessário referir que a partir de 1o
de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa
SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91.
Importa ressaltar que os juros cobrados pela RFB sempre se dá por capitalização
simples e não composta, sendo descabido o argumento da recorrente.
Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcede o pedido de afastamento da taxa SELIC.
Quanto a multa descrita na presente NFLD, ela está prevista no artigo 35 da Lei
8.212/91. Em relação à inconstitucionalidade e à ilegalidade questionada, os argumentos da
contribuinte não têm como prosperar. Ocorre que, conforme Súmula CARF no 2, já mencionada
neste voo, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Como a multa de mora incidente sobre as contribuições em atraso é fixada por lei
ordinária, a qual expressamente declara o seu caráter irrelevável, não pode a fiscalização se furtar
de sua obrigação de aplicar a lei, já que tal ato da Administração é plenamente vinculado à
norma, por isso o pedido da Impugnante não merece guarida, não havendo como dispensá-la.
Contudo, importa observar que, nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de
multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.780 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000552/2007-38

acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo o caso dos autos, entendo por determinar que seja aplicada a multa mais
benéfica, em observância à Sumula CARF no 119. Saliento que Medida Provisória n° 449, de
2008 é posterior a interposição do recurso, em 2007, razão pela qual essa matéria é apreciada de
ofício, inclusive por força dessa súmula ser vinculante.
Pelo exposto, conclui-se pela legalidade do presente lançamento, não havendo
razão para sua nulidade. Nem tampouco atender pedido de redução de cinquenta por cento do
valor da multa, uma vez que esta redução já foi aplicada, conforme DAD – Discriminativo
Analítico do Débito, sempre que o devedor informar corretamente os valores devidos em GFIP -
Guia de Recolhimentos ao Fundo de Garantia e Informações à-Previdência Social, conforme
previsto no § 4° do artigo 35 da Lei 8.212/91.
Quanto ao pedido de parcelamento, este deverá ser dirigido à Delegacia Receita
Federal do Brasil de jurisdição da autuada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, e, de ofício, determinar que
seja aplicada a multa mais benéfica, em observância à Sumula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital